Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0714220-33.2023.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ANA PAULA DA SILVA LUIZ Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 11, CPC, a fim de que inexista qualquer omissão no caso, considerando ainda que a questão submetida a julgamento foi se O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública; com a seguinte Tese Firmada: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público; em observância aos artigos 9o, 10, 932, I e IV, “b”, do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, prazo sucessivo, sobre o Tema 531/STJ, em sede de Repetitivos. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.